Tribunal: TJSP
Processo: 1010509-23.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE PARTE IDEAL DO BEM NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU NO ATO DA PROPOSITURA - IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR - RESCISÃO DO CONTRATO JUSTIFICADA, BEM COMO DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA CORRIGIDO E COM JUROS - RECURSO IMPROVIDO.